Tribunal: TJBA
Processo: 0000035-08.2006.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000035-08.2006.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: WILSON PAES CARDOSO

Advogado(s)
:
PAULO JOSE VEIGA VALENTE, ERASMO ADELINO FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CÍVEL. REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. MAU FUNCIONAMENTO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO. PROBLEMAS NO PROJETO ELÉTRICO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CARACTERIZADO.

1. Ao teor do parágrafo Único do art. 155 da Resolução 414/2010 da ANEEEL, “
O consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega”.

2. O apelante não provou sua diligência quanto aos cuidados recomendados pelo artigo acima colocado.

3. Ademais, os danos materiais, emergentes e lucros cessantes devem ser efetivamente provados, não podem se fundar em possibilidade, estimativa ou suposição.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000035-08.2006.8.05.0010, da 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ANDARAÍ, em que é apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado
WILSON PAES CARDOSO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).